Tribunal: TJMT
Processo: 1005803-61.2021.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005803-61.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANA MARINHO GRAMARIN - CPF: 778.834.461-34 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA -
ERRO MATERIAL CONSTANTE NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA – CORREÇÃO - EFEITO MODIFICATIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 494, I, DO CPC -
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Juliana Marinho Gramarim opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo demandado e negou-lhe provimento.

Sustenta a embargante a contradição entre o acórdão prolatado, após análise do recurso inominado, e a sentença do magistrado da primeira instância que acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos para fazer constar novo lapso temporal no dispositivo da sentença.

A parte embargada se manifestou pela inexistência dos vícios apontados nos embargos de declaração (id. 150045653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Pois bem, na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso analisado, é possível vislumbrar a hipótese de cabimento dos embargos de declaração consubstanciada na contradição entre o acórdão embargado e a sentença da primeira instância, no que concerne ao erro material constante no lapso temporal da parte dispositiva da sentença
.

De forma detalhada, a sentença meritória (id. 139937891) apresentou a condenação do Município de Tangará da Serra nos seguintes moldes:

a)

“Na obrigação de fazer consistente na efetiva incorporação de todos os percentuais decorrentes da progressão de classe já reconhecida por ato administrativo emanado da Administração Pública Municipal, retroativamente ao momento em que o reclamante adquiriu o direito à progressão, e sem que haja supressão de qualquer percentual de vencimentos, bem como incidam todos os reflexos decorrentes sobre pagamentos extraordinários.

b)

Ao pagamento do retroativo referente ao adicional de progressão em classe, conforme art. 23 da Lei Municipal no 2875/2008, incidindo seus reflexos sobre pagamentos extraordinários.”

Prosseguindo, após oposição de embargos declaração pela demandante, o magistrado de primeiro grau os acolheu para indicar ser devido o
“pagamento do valor correspondente à progressão e elevação de classe da reclamante do período
de abril de 2013 a março de 2018
, que consiste no percentual de 10% (dez por cento) sobre o vencimento-base inicial de referência do cargo da reclamante (...)”.

Ocorre que, quando da análise do recurso inominado interposto pelo demandado, o acórdão somente se pautou na sentença meritória id. 139937891, sem considerar que já havia mudança na parte dispositiva do ato como resultado do acolhimento dos embargos de declaração.

Nesse viés, vale ressaltar que a fundamentação do acórdão realmente se mostrou contraditória em relação ao restante dos autos, merecendo correção o erro material sustentado.

Inclusive, frisa-se que restou demonstrada a existência de requerimento administrativo pendente de análise, fator que gerou a suspensão da prescrição desde a formulação do pedido em 2017 e resultou na modificação da parte dispositiva da sentença inicialmente publicada.

É importante observar que tal vício é passível de ser sanado a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos ter
mos do art. 494, I, do CPC,
in verbis
:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I –
para corrigir-lhe
,
de ofício ou

a requerimento da parte
,
inexatidões materiais
ou erros de cálculo;
(grifei)

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ERRO MATERIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2.
Nos termos do artigo 494, I, do Código de Processo Civil de 2015, o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício
, sem implicar violação à coisa julgada, mormente tendo sido interposto o competente recurso.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp 1143830/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018)

Dessa forma, afasto do acórdão a redação do seguinte parágrafo:

“Inicialmente, no que concerne ao pedido de prescrição quinquenal, interesse não socorre ao recorrente, pois a sentença traçou com clarividência que serão devidos os últimos cinco anos, devendo ser mantida.”

E
corrijo
o
erro material existente na parte dispositiva do acórdão
, para passar a constar:

“Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo Município, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para
manter na íntegra a sentença id. 139937897,
ressalvando que a condenação deve se limitar ao teto dos juizados especiais.”

Com essas considerações, conheço dos presentes embargos de declaração, posto que tempestivos, e
dou-lhes provimento
para sanar a contradição existente no julgado, ao efeito da presente sentença integrar o voto embargado.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023